Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714798-59.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: J. T. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL GOMES TARGINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO PARA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. MÉTODO THERASUIT. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EQUIPAMENTOS AUXILIARES ESSENCIAIS. LEI No 14.454/2022. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de custeio, pelo INAS/DF, de tratamento intensivo pelo método Therasuit, com fornecimento de equipamentos auxiliares (Theratogs, órteses, andador e carrinho adaptado), para tratamento de paralisia cerebral espástica em fase crítica de desenvolvimento neuropsicomotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, por operadora de autogestão, de tratamento prescrito fora do rol da ANS, mas com eficácia comprovada e embasamento técnico-científico; e (ii) estabelecer se os equipamentos auxiliares solicitados devem ser fornecidos por integrarem funcionalmente o protocolo terapêutico recomendado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O INAS/DF, embora seja operadora de plano em regime de autogestão, está sujeito à Lei no 9.656/1998, que impõe parâmetros mínimos de cobertura assistencial, não podendo excluir tratamentos fundamentados em evidências científicas e prescritos por profissional habilitado. 4. A Lei no 14.454/2022, ao alterar o art. 10 da Lei no 9.656/1998, tornou o rol da ANS referência mínima, impondo cobertura de procedimentos fora do rol quando preenchidos os requisitos legais, o que se verifica no caso concreto. 5. O método Therasuit, prescrito com base em avaliação clínica individualizada, não se classifica como experimental em sentido estrito, sendo adotado por centros especializados e reconhecido por entidades técnicas. 6. Os equipamentos solicitados (Theratogs, órteses, andador e carrinho adaptado) são indispensáveis à efetividade do protocolo terapêutico, compondo a estrutura funcional da abordagem Therasuit, cuja negativa equivale à frustração do tratamento. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é consolidada no sentido de que o plano de saúde não pode negar tratamento prescrito com base em cláusulas genéricas, devendo prevalecer a proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana. 8. A negativa de cobertura, especialmente em relação a criança com deficiência severa, fere os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta (CF, art. 227), devendo a interpretação contratual privilegiar a boa-fé e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde em regime de autogestão deve custear tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que fora do rol da ANS, desde que atendidos os critérios da Lei no 14.454/2022. 2. Equipamentos auxiliares que integram funcionalmente o protocolo terapêutico prescrito devem ser fornecidos pela operadora, sob pena de inviabilização da terapia. 3. A proteção à saúde de criança em situação de hipervulnerabilidade deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, incisos I, VII, e §13, da Lei n° 9.656/98, alegando que o tratamento pleiteado não está previsto no rol da ANS, possui natureza experimental e não é indicado para o caso do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 196, da Constituição Federal, sustentando não ser possível a condenação ao fornecimento do tratamento, em razão do entendimento firmado no julgamento da ADI 7265. Requer, em ambos os apelos, a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco merece trânsito o recurso especial no tocante à alegada violação ao artigo 10, incisos I, VII, e §13, da Lei n° 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARALISIA CEREBRAL. MÉTODOS THERASUIT E BOBATH. ENTENDIMENTO FIRMADO. COBERTURA DEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A negativa de cobertura de procedimento essencial ao restabelecimento da saúde do beneficiário, sob o argumento de ausência no rol da ANS, demonstra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a doença possui cobertura contratual. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cobertura de terapias multidisciplinares, como Therasuit/Pediasuit e Bobath, é devida porque se trata de métodos utilizados nas sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas previstas no Rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes de utilização. 3. Os tratamentos pelos métodos Therasuit/Pediasuit e Bobath não se enquadram como clínicos experimentais, segundo os parâmetros regulamentares da ANS e o posicionamento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), possuindo registro na ANVISA. 4. Acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado no julgamento do REsp 2.108.440/GO e do REsp 2.125.696/SP. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.128.762/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.) O apelo extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Ressalta-se, por fim, que o efeito suspensivo requerido já foi apreciado e indeferido pela decisão de ID 80119943. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D